Tribunal: STM
Processo: 7000025-61.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). INDULTO NATALINO. CONCESSÃO. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM. DECRETO Nº 11.302/2022. ART. 5º. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. PERDÃO PRESIDENCIAL. CRIMES MILITARES. TESES DO RECORRENTE. PRINCÍPIOS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SEGURANÇA PÚBLICA. HIERARQUIA. DISCIPLINA. VIOLAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INCITAMENTO. CONDENAÇÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. SANÇÃO. ATÉ 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. CONCESSÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. PENA ACESSÓRIA. PRETENSÃO PUNITIVA E EXECUTÓRIA DO ESTADO. INCIDÊNCIAS DIVERSAS. CONDENAÇÃO. EFEITOS SECUNDÁRIOS MANTIDOS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO. UNANIMIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O Plenário do STM, reiteradamente, tem declarado a constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, sendo mantida, portanto, a sua aplicação no âmbito desta Justiça Especializada. Preliminar de inconstitucionalidade incidental rejeitada por maioria. 2. O Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal/1988, detém competência privativa para decretar o indulto natalino, inclusive a fixação de seus requisitos e a definição da sua extensão, conforme os critérios de conveniência e de oportunidade. Essa discricionariedade, positivada no patamar constitucional e exercida nos limites previstos, não pode ter o seu alcance reduzido pelo Poder Judiciário. 3. O condenado por incitamento à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar — art. 155, caput, do CPM —, à pena de até de 5 (cinco) anos de reclusão, inclusive por qualquer outro delito livre de vedação legal (preenchimento dos requisitos), em tese poderá ser beneficiado pelo indulto. 4. A exclusão das Forças Armadas perfaz consequência legal da condenação de praça à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, com base no art. 102 do CPM e na jurisprudência do STM. 5. Na concessão do indulto, a reprimenda principal é o objeto do perdão Presidencial, e apenas a sua aplicabilidade deixa de existir. A pena acessória, vinculada à principal, não sofrerá os efeitos da extinção da punibilidade da pretensão executória. 6. A concessão do indulto não interfere na pretensão punitiva do Estado. Após o referido benefício, extinguem-se os efeitos primários da condenação - pretensão executória. Nesse cenário, retirar os efeitos penais secundários da decisão transitada em julgado perfaz grave distorção legal. 7. O indulto concede o perdão do cumprimento efetivo da pena ao beneficiário e encerra a fase executória da reprimenda, mas os demais efeitos penais e extrapenais, inclusive os cíveis, permanecem intactos. 8. Recurso ministerial conhecido, por unanimidade, e provido parcialmente, por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/07/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000025-61.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GABRIEL MELO
ADVOGADO(A): LUCIVAN DIAS DA SILVA (OAB PA29956)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR,
ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DE
INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 5º DO DECRETO Nº
11.302/2022, CONTRA O VOTO DO MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, QUE A ACOLHIA. O MINISTRO PRESIDENTE PROFERIU VOTO
REJEITANDO A PRELIMINAR, CONSOANTE O DISPOSTO O ART. 69, INCISO I,
DO RISTM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU PROVER
PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR PARA, MANTENDO A CONCESSÃO DO INDULTO, RESTABELECER
A PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS - ART. 102 DO
CPM - IMPOSTA AO SENTENCIADO, 3° SGT EX GABRIEL MELO. O MINISTRO
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA DAVA PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL, PARA REFORMAR A DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO
DO INDULTO AO SENTENCIADO GABRIEL MELO, NOS AUTOS DA AÇÃO
PENAL MILITAR Nº 7000178-24.2019.7.08.0008, E DETERMINAVA A
INSTAURAÇÃO DO RESPECTIVO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA, COM A MANUTENÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, NOS TERMOS DO ART. 102 DO CPM. O
MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO E LEONARDO
PUNTEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI., NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000025-61.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GABRIEL MELO
ADVOGADO(A): LUCIVAN DIAS DA SILVA (OAB PA29956)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
(MPM).
INDULTO
NATALINO.
CONCESSÃO.
PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM. DECRETO Nº
11.302/2022. ART. 5º. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO.
PERDÃO
PRESIDENCIAL.
CRIMES
MILITARES.
TESES
DO
RECORRENTE.
PRINCÍPIOS.
SEPARAÇÃO
DOS
PODERES.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
PENA.
SEGURANÇA
PÚBLICA.
HIERARQUIA.
DISCIPLINA.
VIOLAÇÃO.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
AUSÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
INCITAMENTO. CONDENAÇÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.
SANÇÃO. ATÉ 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. CONCESSÃO.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
PENA
ACESSÓRIA.
PRETENSÃO PUNITIVA E EXECUTÓRIA DO ESTADO. INCIDÊNCIAS
DIVERSAS. CONDENAÇÃO. EFEITOS SECUNDÁRIOS MANTIDOS.
RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO.
UNANIMIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O Plenário do STM, reiteradamente, tem declarado a constitucionalidade do
art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, sendo mantida, portanto, a sua aplicação no
âmbito desta Justiça Especializada. Preliminar de inconstitucionalidade
incidental rejeitada por maioria.
2. O Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição
Federal/1988, detém competência privativa para decretar o indulto natalino,
inclusive a fixação de seus requisitos e a definição da sua extensão, conforme os
critérios de conveniência e de oportunidade. Essa discricionariedade, positivada
no patamar constitucional e exercida nos limites previstos, não pode ter o seu
alcance reduzido pelo Poder Judiciário.
3. O condenado por incitamento à desobediência, à indisciplina ou à prática de
crime militar — art. 155, caput, do CPM —, à pena de até de 5 (cinco) anos de
reclusão, inclusive por qualquer outro delito livre de vedação legal
(preenchimento dos requisitos), em tese poderá ser beneficiado pelo indulto.
4. A exclusão das Forças Armadas perfaz consequência legal da condenação de
praça à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, com base no art.
102 do CPM e na jurisprudência do STM.
7000025-61.2024.7.00.0000
40001363452 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Na concessão do indulto, a reprimenda principal é o objeto do perdão
Presidencial, e apenas a sua aplicabilidade deixa de existir. A pena acessória,
vinculada à principal, não sofrerá os efeitos da extinção da punibilidade da
pretensão executória.
6. A concessão do indulto não interfere na pretensão punitiva do Estado. Após o
referido benefício, extinguem-se os efeitos primários da condenação - pretensão
executória. Nesse cenário, retirar os efeitos penais secundários da decisão
transitada em julgado perfaz grave distorção legal.
7. O indulto concede o perdão do cumprimento efetivo da pena ao beneficiário e
encerra a fase executória da reprimenda, mas os demais efeitos penais e
extrapenais, inclusive os cíveis, permanecem intactos.
8. Recurso ministerial conhecido, por unanimidade, e provido parcialmente, por
maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar ministerial de inconstitucionalidade
incidental do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022. Em seguida, por unanimidade, em conhecer
do presente Recurso em Sentido Estrito, e no mérito, por maioria, em dar-lhe provimento
parcial, para, mantendo a concessão do indulto, restabelecer a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas imposta ao 3º Sgt Ex Gabriel Melo.
Brasília, 01 de julho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE), interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra a Decisão monocrática proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 8ª CJM, que concedeu indulto ao 3°Sgt Ex GABRIEL MELO,
condenado à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, com a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, pela prática do crime previsto no art. 155 do CPM
(Incitamento), por duas vezes, em continuidade delitiva.
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) condenou o
recorrido à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, como incurso no art. 155 do
CPM, por duas vezes, em continuidade delitiva, com a reprimenda acessória de exclusão das
Forças Armadas, no regime aberto e com o direito de recorrer em liberdade, conforme a
Sentença de 23.8.2022 (APM nº 7000178-24.2019.7.08.0008, Evento 363, doc. SENT1).
7000025-61.2024.7.00.0000
40001363452 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sede de Apelação, o Tribunal, por unanimidade, confirmou a Sentença
condenatória, mantendo-a, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos (APM nº
7000178-24.2019.7.08.0008, Evento 385, doc. ACOR1).
O MPM, após a vista dos autos, posicionou-se contrário ao indulto do recorrido,
sob a alegação de inconstitucionalidade do art. 5°, caput, do Decreto nº 11.302/2022. Por sua
vez, a Defesa constituída pugnou pela concessão do benefício, com base no art. 5º do referido
Ato Presidencial (APM nº 7000178-24.2019.7.08.0008, Eventos 404, doc. MANIF1 e 409,
doc. MANIF1).
Em 9.11.2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, Dr.
JOSÉ MAURICIO PINHEIRO DE OLIVEIRA, concedeu o indulto ao recorrido, com base
no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, e declarou extinta a punibilidade referente à Ação Penal
Militar (APM) nº 7000178-24.2019.7.08.0008, nos termos do art. 123, inciso II, do CPM
(APM nº 7000178-24.2019.7.08.0008, Evento 420, doc. DEC1).
O Órgão ministerial, em 24.11.2023, interpôs, tempestivamente, o presente
RSE, o qual foi recebido sem efeito suspensivo pelo Juízo a quo em 28.11.2023 (APM nº
7000178-24.2019.7.08.0008, Eventos 426, doc. RSE1 e 428, doc. DESPADEC1).
O Parquet castrense, em suas Razões recursais, pugnou pela reforma da
Decisão atacada, para que fosse negado o indulto ao recorrido, reconhecendo-se,
incidentalmente, via controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº
11.302/2022.
Em síntese, o MPM sustenta que o referido dispositivo é inconstitucional em
relação a todos os crimes militares, bem como inexistir base legal para a extensão do referido
benefício à pena acessória de exclusão das Forças Armadas.
A Defesa constituída, em Contrarrazões, alega que a concessão de indulto a
condenados por crimes militares, não está vedada pela Constituição Federal nem pela
legislação infraconstitucional; e a extinção da punibilidade por meio do indulto, com a
aplicação simultânea de exclusão das Forças Armadas, não pode ser admitida, pedindo o não
provimento do RSE.
Em 26.1.2024, o presente feito, conforme Certidão, foi redistribuído, por
prevenção, a este Relator.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA,
manifestou-se pelo provimento do presente Recurso.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
7000025-61.2024.7.00.0000
40001363452 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Objeto
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE), interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra a Decisão monocrática proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 8ª CJM, que concedeu indulto ao 3° Sgt Ex GABRIEL MELO,
condenado à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, com a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, pela prática do crime previsto no art. 155 do CPM, por duas
vezes, em continuidade delitiva.
2. Preliminar de Inconstitucionalidade incidental do art. 5º do Decreto nº
11.302/2022
O MPM, em sede preliminar, suscita a inconstitucionalidade incidental do art.
5º do Decreto nº 11.302/2022, tema repetidamente decidido perante o STM.
O recorrente alega que o mencionado dispositivo seria inconstitucional em
relação aos crimes militares; afrontaria os Princípios Constitucionais da Separação dos
Poderes, da Individualização da Pena, da Segurança Pública, da Hierarquia, da Disciplina, da
Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Além disso, o MPM sustenta que a regra teria esvaziado o instituto do indulto,
pois se distancia da sua origem e finalidade genuínas, perfazendo abolitio criminis
temporária, desde 25.12.2022.
Para o Parquet, o Decreto Presidencial não exigiu qualquer contraprestação por
parte dos possíveis beneficiários do indulto natalino, como, por exemplo: a definição de
tempo mínimo de cumprimento de pena ou o estabelecimento de condições de ordem pessoal,
a exemplo da primariedade e da reincidência. A medida, na sua perspectiva, configuraria
verdadeiro instrumento de impunidade.
Na óptica ministerial, o Presidente da República teria extrapolado os limites da
discricionariedade, conferida pelo art. 84, inciso XII, da Carta Constitucional, na medida em
que ampliou o alcance da norma aos condenados por crimes com pena máxima de até 5
(cinco) anos.
Não assiste razão ao MPM.
A concessão de indulto é competência privativa do Chefe do Poder Executivo
Federal, conforme o art. 84, inciso XII, da CF/88.
No exercício desse múnus constitucional, o Presidente da República possui
discricionariedade para determinar quais os requisitos objetivos e subjetivos serão exigidos e
examinados, em cada caso concreto, para a concessão do beneplácito, segundo critérios de
conveniência e de oportunidade.
Sobre o tema, o ordenamento jurídico pátrio não estabeleceu quaisquer limites à
atuação normativa do Presidente da República, salvo as vedações do art. 5º, inciso XLIII, da
CF/88, in verbis:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
7000025-61.2024.7.00.0000
40001363452 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 5º
[...]
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da
tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como
crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-
los, se omitirem;
Ao tratar do supracitado inciso constitucional, o legislador ordinário, no art. 2º,
inciso I, da Lei nº 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), incluiu, expressamente, o indulto
na restrição legal, para considerar o instituto, assim como a graça e a anistia, inaplicáveis aos
delitos de maior gravidade.
Se o legislador constituinte e o ordinário não definiram outras balizas para a
atividade legislativa do Presidente da República, no que tange aos parâmetros exigíveis para
a concessão do indulto, certamente, essa tarefa escapa da competência do Poder Judiciário.
Acerca da discricionariedade intrínseca do ato de clemência presidencial,
resgata-se o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento da ADI nº 5.874/DF, em 9.5.2019 (Relator para o Acórdão Ministro
ALEXANDRE DE MORAES). Observe-se:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84,
XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A
CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. [...] 2. COMPETE
AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DEFINIR A CONCESSÃO OU NÃO DO INDULTO, BEM
COMO SEUS REQUISITOS E A EXTENSÃO DESSE VERDADEIRO ATO DE CLEMÊNCIA
CONSTITUCIONAL, A PARTIR DE CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE.
3. A CONCESSÃO DE INDULTO NÃO ESTÁ VINCULADA À POLÍTICA CRIMINAL
ESTABELECIDA PELO LEGISLATIVO, TAMPOUCO ADSTRITA À JURISPRUDÊNCIA
FORMADA PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PENAL, MUITO MENOS AO PRÉVIO
PARECER CONSULTIVO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E
PENITENCIÁRIA, SOB PENA DE TOTAL ESVAZIAMENTO DO INSTITUTO, QUE
CONFIGURA TRADICIONAL MECANISMO DE FREIOS E CONTRAPESOS NA
TRIPARTIÇÃO DE PODERES. 4. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ANALISAR
SOMENTE A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DA CLEMENTIA PRINCIPIS, E
NÃO O MÉRITO, QUE DEVE SER ENTENDIDO COMO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E
OPORTUNIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, QUE PODERÁ, ENTRE AS
HIPÓTESES LEGAIS E MORALMENTE ADMISSÍVEIS, ESCOLHER AQUELA QUE
ENTENDER COMO A MELHOR PARA O INTERESSE PÚBLICO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA
CRIMINAL.
5.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
JULGADA
IMPROCEDENTE.”.
A concessão de indulto natalino é ato com nítido viés de política criminal, sendo
esta a mens legis pretendida pelo legislador constituinte, quando consignou ao Chefe do
Poder Executivo Federal, sob o pálio constitucional, a atacada prerrogativa.
Na Sessão Ordinária de Julgamento, de 1º.6.2023, ao apreciar a declaração
incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, em julgamento de
processos de mesma natureza, integrei a corrente majoritária. Naquela oportunidade,
7000025-61.2024.7.00.0000
40001363452 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reconheceu-se a constitucionalidade do referido dispositivo, sendo mantida a sua aplicação
incólume no âmbito desta Justiça Especializada.
Nesse sentido, confira-se: RSE nº 7000139-34.2023.7.00.0000, Relator
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA; RSE nº 7000173- 09.2023.7.00.0000, Relator
Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA; RSE nº 7000195-67.2023.7.00.0000, Relator
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO; RSE nº 7000210-36.2023.7.00.0000, Relator
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO; RSE nº 7000623-49.2023.7.00.0000, deste Relator,
dentre outros, que confirmaram a constitucionalidade do dispositivo em questão.
Diante da clara orientação jurisprudencial do STM, o pleito deve ser rejeitado.
Ante o exposto, rejeito a preliminar sub examine, reconhecendo a
constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.
3. Mérito
3.1. O Pleito Recursal
O MPM insurge-se contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 8ª CJM, de 9.11.2023, que indultou o recorrido, com base no art. 5º
do Decreto nº 11.302/2022, e que declarou extinta a sua punibilidade.
O Decisum questionado foi assim fundamentado:
“[...]
No caso aqui sob análise, observa-se que o crime militar tipificado no art. 155 do CPM, pelo
qual o Graduado foi condenado, tem como pena máxima em abstrato o lapso de 4 (quatro)
anos de reclusão. A pena concretamente aplicada ficou no patamar de 2 anos e 11 meses de
reclusão. Logo o requisito exigido para a aplicação do perdão no art. 5°do Decreto
Presidencial está satisfeito. As vedações de aplicação do perdão contidas no art. 7°, bem
como, no art. 8° do Decreto n. 11.302/22 não se fazem presentes.
Portanto o pleito defensivo se mostra plausível para ser deferido.
No que concerne ao pleito do r. do MPM, no sentido de manter-se a aplicação da pena
acessória, para exclusão das Forças Armadas, nos moldes do art. 102 do CPM, é certo que a
condenação da praça à pena privativa da liberdade, por tempo superior a dois anos, importa
na mencionada exclusão.
Impende prelecionar que o verbo intransitivo importa, vem do verbo importar que significa:
envolve, soma, introduz, interessa, veicula. Consequentemente, a pena acessória somente
importa diante da existência da pena principal. A pena acessória envolve a principal se esta
tiver aplicabilidade. A pena acessória soma-se a principal, ou seja, uma mais uma. Não
existindo a principal não há o que somar. A pena acessória é introduzida na pena principal se
esta última estiver em aplicação. A pena acessória somente interessa na presença ou
existência da pena principal. Por conseguinte, sendo a pena principal objeto de perdão
através do indulto, sua aplicabilidade deixa de existir e por consequência a pena acessória
que lhe é vinculada também.
Não é razoável se admitir a extinção da punibilidade pelo indulto, art. 123, inciso II, e manter
a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Registre-se, por importante
que, a extinção da punibilidade mortifica o direito de o Estado Juiz punir o autor de um crime.
7000025-61.2024.7.00.0000
40001363452 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, consoante já mencionado, ao juiz é vedada a interferência na vontade do Chefe do
Executivo ao conceder a graça chamada indulto, e em caso contrário, haveria inobservância
ao princípio da separação dos poderes. Por esse motivo ilegal seria omitir a prestação
jurisdicional requerida pela Defesa, para aguardar uma decisão do STF na ADI n. 7.390,
como requer o MPM.
EX POSITIS.
Decido declarar a constitucionalidade do art. 5° do Decreto n. 11.302/2022, considerando a
competência constitucional privativa do Presidente da República, nos moldes do disposto no
art. 84, inciso XII, da Constituição Federal.
Decido indeferir os pleitos do r. do MPM, itens II e III, por falta de amparo legal.
Com fundamento no art. 30, inciso XI, da LOJM, c/c art. 588 e art. 648 do CPPM, além do
disposto no Decreto n. 11. 302/2022, de 22.12.2022, decido DECLARAR o sentenciado 3° SGT
GABRIEL MELO INDULTADO, considerando que atende as condições do Decreto
concessivo, ficando EXTINTA A PUNIBILIDADE, nos termos do art. 123, II, do CPM.”
Ver-se-á, adiante, que a Decisão acima aplica corretamente o indulto, mas fere o
art. 10 do Decreto n° 11.302/22, o qual o embasa:
Art. 10. O indulto natalino de que trata este Decreto não se estende aos efeitos da
condenação.
Nesse prisma, os limites da lide estão bem delineados: o MPM questiona a
concessão do indulto e a extinção da punibilidade, a qual, na óptica do Magistrado a quo,
alcançou o afastamento da exclusão do agente das Forças Armadas.
3.2. Posição do Relator
Na forma da fundamentação avante, assiste parcial razão ao Parquet Militar.
3.3. Indulto
Resolvido o tema preliminar, os argumentos ministeriais restaram parcialmente
esvaziados.
A concessão do indulto é ato administrativo. O exercício dessa prerrogativa
incumbe, exclusivamente, ao Presidente da República, nos termos da competência delegada
pela Constituição Federal - inciso XII do art. 84 da Carta Magna.
A decisão a respeito de indulto encontra-se, portanto, inteiramente na esfera de
competência do Chefe do Poder Executivo, que poderá indicar os requisitos subjetivos e
objetivos exigidos para o beneplácito.
Essa discricionariedade, a qual foi positivada no patamar constitucional, sendo
exercida conforme o limite previsto, não pode ter o seu alcance reduzido perante o Poder
Judiciário.
Por isso, o indulto é atribuído aos sentenciados por deliberação do Presidente da
República. O magistrado, tão somente, deve verificar se o caso concreto satisfaz os requisitos
insertos no Decreto presidencial. Sendo atendidos os parâmetros para a concessão, não se
7000025-61.2024.7.00.0000
40001363452 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pode incluir condições inexistentes na norma ou ignorar os preceitos nela contidos.
Nessa senda, as hipóteses concessivas do indulto natalino foram previstas do
art. 1º ao 6º do Decreto nº 11.302/2022, com destaque para o art. 5º:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Na sequência, o Decreto, nos seus arts. 7º e 8º, elenca o rol das situações nas
quais o deferimento da benesse é vedado:
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os
crimes:
I - considerados hediondos ou a ele equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de
25 de julho de 1990;
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência
doméstica e familiar contra a mulher;
III - previstos na:
a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;
c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013;
e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-
C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;
V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-lei nº 2.848, de 1940 -
Código Penal;
VI - tipificados no caput e no §1º do art. 33, exceto na hipótese no § 4º do referido artigo, no
art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando
correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e,
VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente.
[...]
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
7000025-61.2024.7.00.0000
40001363452 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
A taxativa norma tem caráter impositivo. Destarte, a contrário sensu, os casos
livres de restrições expressas farão jus à clemência presidencial.
O Decreto nº 11.302/2022 inovou no ordenamento jurídico recente, porque nele
inexiste lapso temporal mínimo de cumprimento da reprimenda penal ou outro critério de
ordem pessoal requisitado para a concessão de indulto, conforme o caput do art. 5º.
Todavia, esse contexto não transforma o indulto “em (...) instrumento de
impunidade”, tampouco teria perdido a sua finalidade.
A rigor, a sua concessão foi limitada por novo critério objetivo, balizado pelo
preceito secundário da sanção penal (reprimenda cominada). Assim, aplica-se às pessoas
condenadas por crime com pena máxima em abstrato igual ou inferior a 5 (cinco) anos.
O novo critério impede a concessão do indulto natalino aos condenados por
crimes graves, ainda que tenham cumprido parcialmente a pena aplicada. Por esse ângulo,
quem deve ficar segregado permanece sob a égide da pena.
O recorrido, à luz das diretrizes estabelecidas no Decreto, satisfaz a condição
primeva, delineada no art. 5º, pois a pena máxima em abstrato, cominada para o crime
perpetrado (art. 155 do CPM), foi estabelecida em 4 (quatro) anos.
Ademais, o tipo penal pelo qual o recorrido foi condenado não corresponde aos
delitos mencionados nos incisos I a V do art. 7º do Decreto, nem foi arrolado no inciso VII do
mesmo dispositivo.
O indulto natalino, sendo espécie de extinção da punibilidade, decorre do mero
atendimento aos requisitos objetivamente delineados no Decreto Presidencial. Inexistindo
óbices para concedê-lo, o recorrido fruirá do mencionado direito.
Nesta parcela, portanto, o Recurso do MPM não merece provimento.
3.4. A Exclusão das Forças Armadas
Diante da válida concessão do indulto presidencial ao sentenciado, a eficácia da
imposição da pena acessória de exclusão das Forças Armadas deve ser enfrentada.
Incialmente, há detalhe crucial a ser muito bem delineado neste feito, o qual,
caso mal interpretado, pode acarretar sérios danos para o Ordenamento Jurídico.
Observe-se que o indulto integra o rol de causas extintivas da punibilidade.
Entretanto, está restrito à extinção da pretensão executória da pena, a qual
apenas afasta o cumprimento material da reprimenda que foi imposta ao agente.
Dessa forma, a concessão do indulto não alcança a pretensão punitiva do
Estado. Observe-se que o processo de conhecimento da Ação Penal Militar (APM) foi
cumprido dentro dos prazos legais. Não houve qualquer motivo para punir o Estado por
7000025-61.2024.7.00.0000
40001363452 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atraso.
Logo, a concessão do indulto, sendo benefício ao sentenciado, jamais poderia se
transformar em punição para o Estado mediante a anulação do processo de conhecimento.
O Estado é o próprio emissor do benefício e, tendo atuado sem qualquer
incidência de causa extintiva da punibilidade durante a APM, seria imensa inversão de
valores retirar da Decisão transitada em julgado os seus efeitos penais secundários.
Note-se que o Decreto presidencial, restritamente, arrola as hipóteses de
concessão do indulto, sem estender os seus efeitos para o processo de conhecimento da APM.
Assim ocorre porque o indulto repercute na fase de execução. Nessa base,
interfere na pretensão executória da pena.
Observe-se o art. 123 do CPM:
Art. 123. Extingue-se a punibilidade:
I - pela morte do agente;
II – pela anistia, graça ou indulto;
III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;
IV - pela prescrição;
VI - pelo ressarcimento do dano, no peculato culposo (art. 303, § 4º).
VII – pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.
No dispositivo transcrito, cada hipótese de extinção da punibilidade pode ter
efeitos em relação à pretensão punitiva ou executória do Estado e, até mesmo, em ambas as
fases processuais, como a morte do agente.
Todavia, o indulto inserido no Decreto presidencial irradia os seus efeitos
apenas à fase executória, mantendo a condenação e os seus reflexos secundários intactos.
Ao condenar alguém pela prática de ilícito penal, o juiz impõe a reprimenda
prevista na Lei: reclusão, detenção e multa. Essa condenação tem outros efeitos, tanto de
natureza penal como de caráter extrapenal.
A condenação tem inúmeros efeitos penais secundários, como gerar
reincidência, revogar reabilitação, a perda de cargo público e o sursis, os quais estão
dispostos no CPM.
Suponha-se que fosse verdadeira a peculiar visão no sentido de que o indulto
também apagaria o efeito secundário e extrapenal da condenação voltada à exclusão do
agente das Forças Armadas.
Por consequência, também alcançaria os demais efeitos secundários da
condenação. Mas, como se verá, isso não pode ser admitido.
7000025-61.2024.7.00.0000
40001363452 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, observem-se outros efeitos secundários da condenação, insertos
no art. 109 do CPM:
Obrigação de reparar o dano
Art. 109. São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime;
Perda em favor da Fazenda Pública (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
II - a perda, em favor da Fazenda Nacional, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de
boa-fé:
II – a perda em favor da Fazenda Pública, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de
boa-fé: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso,
porte ou detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo
agente com a sua prática.
Os efeitos arrolados no art. 109 do CPM também seriam afastados, em outros
casos, em face da concessão do indulto? Naturalmente, a resposta deve ser negativa,
resultando que a exclusão das Forças Armadas deve ser mantida.
Inclusive, neste presente caso, o Estado-Juiz decidiu, em Acórdão transitado em
julgado, pela exclusão do agente. Esse Aresto considerou os aspectos morais e as
consequências negativas para o prosseguimento da carreira do sentenciado no seio das Forças
Armadas, decorrentes da aplicação do art. 102 do CPM.
Relembrem-se as penas acessórias previstas no art. 98 do CPM:
Penas Acessórias
Art. 98. São penas acessórias:
I - a perda de posto e patente;
II - a indignidade para o oficialato;
III - a incompatibilidade com o oficialato;
IV - a exclusão das forças armadas;
V - a perda da função pública, ainda que eletiva;
VI - a inabilitação para o exercício de função pública;
VII - a suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela;
VII – a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, quando tal
medida for determinante para salvaguardar os interesses do filho, do tutelado ou do
curatelado; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
7000025-61.2024.7.00.0000
40001363452 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VIII - a suspensão dos direitos políticos.
O indulto apagaria os efeitos de qualquer perna acessória prevista no art. 98 do
CPM, no qual consta a exclusão das Forças Armadas? Por exemplo, retiraria a imposição de
eventual perda do pátrio poder, tutela ou curatela? Claramente que não.
Logo, se o Presidente decidiu afastar o cumprimento da pena imposta ao agente,
nisso a medida deve restar delimitada. Nessa baliza, não pode impor o retorno do condenado
às fileiras das Forças Armadas, tema transitado em julgado, sem nenhum óbice legal, durante
a fase de conhecimento da APM.
O não cumprimento efetivo da pena (extinção da pretensão executória) perfaz
enorme benefício para os agentes. Contudo, a concessão do indulto - política criminal do
Estado - não engloba as reincidências, o arrolamento dos seus nomes como culpados, a
obrigação de reparar o dano, a eventual exclusão das Forças Armadas, a perda do pátrio poder
e do cargo público, dentre tantos outros possíveis efeitos secundários da condenação
advindos do lídimo processo de conhecimento transitado em julgado.
Para além, se o indulto alcançasse a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, também retiraria da Sentença penal condenatória o status de título executivo
judicial? Na perspectiva de que o indulto pudesse alcançar a fase de conhecimento da APM,
atingindo não somente a pretensão executória, mas também a punitiva do Estado, então a
validade da Sentença para seara cível seria obstada? Para o equilíbrio sistemático do Direito
Penal, nada disso seria possível.
Repise-se que o Decreto não premiou o agente com o efeito de apagar a
imposição da pena acessória de exclusão das Forças Armadas e de qualquer outra.
Naturalmente, o Decreto não poderia conter tamanha atecnia jurídica.
Como ensina Frederico Marques, "ao Lado dos efeitos que a condenação
produz como ato jurídico, consequências dela derivam como fato ou acontecimento jurídico".
A condenação tem como efeitos principais as penas privativas de liberdade,
pecuniárias e, ainda, a imposição de medidas de segurança aos semi-imputáveis.
Por sua vez, os efeitos secundários, mediatos ou acessórios, são as
consequências advindas do Decisum condenatório principal, dividindo-se em penais e
extrapenais.
Segundo o Professor Cleber Masson, "efeitos da condenação são todas as
consequências que, direta ou indiretamente, atingem a pessoa do condenado por sentença
penal transitada em julgado". (MASSON, Cleber. Direito Penal. São Paulo: Método, 2011, p.
783).
Esses efeitos não se limitam ao campo penal, incidindo também nas áreas cível,
administrativa, trabalhista e político eleitoral, entre outras.
Verifica-se, assim, que as ditas penas acessórias são, na verdade, efeitos da
condenação, os quais terão o seu alcance delimitado nos próprios termos do CPM.
7000025-61.2024.7.00.0000
40001363452 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O professor Jorge Romeiro defende que as reprimendas acessórias "são penas
complementares e ligadas à natureza do crime. Formas de repressão mediata, dependentes
de outras". (ROMEIRO, Jorge Alberto. Curso de direito penal militar: parte geral. São Paulo:
Saraiva, 1994, p. 167)
No exercício de sua competência material especializada, o STM orienta-se pela
mesma cautela do legislador dos dias atuais e dos tempos de outrora. Em relação ao presente
tema, o Plenário revela-se muito atento quanto à necessidade do afastamento peremptório dos
oficiais e das praças que denotam comportamento antagônico à ética, aos valores e aos
deveres militares.
O art. 102 do CPM emprega o verbo “importa” para fixar a relação
consequencial entre a condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a
2 (dois) anos e a sua inevitável exclusão da Instituição. “Importar” significa “resultar”,
“causar”, “implicar”, “acarretar”, “provocar” e, nesse sentido, a aplicação da reprimenda
acessória decorre diretamente da Lei e independe de fundamentação.
O entendimento consolidado no STM afirma que a pena acessória de exclusão
das Forças está intrinsecamente ligada à condenação excedente do patamar de 2 (dois) anos.
De acordo com o professor Heleno Cláudio Fragoso, "com a prática da ação
delituosa surge para o Estado a direito subjetivo à imposição da pena, que se expressa na
pretensão punitiva. Esse direito subjetivo se exerce em relação ao transgressor da norma
penal. A pena aparece como consequência jurídica da realização do crime". (Fragoso,
Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte geral. 16ª edição. Rio de Janeiro, 2004. p. 418)
Assim, a concessão do indulto não tem o condão de afastar os efeitos
secundários da condenação, desaparecendo somente a execução da sanção penal.
Se a pena principal é objeto de perdão por meio do indulto, apenas a sua
aplicabilidade deixa de existir. Todavia, a pena acessória a ela vinculada não sofre os efeitos
da extinção da punibilidade da pretensão executória.
Em outras palavras, a pena acessória se faz presente diante da existência da
condenação. Declarada a extinção da punibilidade da pretensão executória, não ocorre a
cessação de todos os efeitos decorrentes da Sentença imposta – pretensão punitiva.
Assim, a extinção da punibilidade da pretensão executória, em face da
concessão do indulto, ocorrerá e atingirá o efeito principal da condenação (o cumprimento
efetivo da pena), mas não os secundários.
Observe-se o Decreto n° 11.302/22. Nele, mediante interpretação literal, a
própria norma delimita a extensão de seus efeitos, in verbis:
Art. 10. O indulto natalino de que trata este Decreto não se estende aos efeitos da
condenação.
Nesta senda, resta cristalino que o indulto presidencial não se estende à pena
acessória de exclusão das Forças Armadas.
7000025-61.2024.7.00.0000
40001363452 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corroborando com tal assertiva, temos o entendimento sumulado Superior
Tribunal de Justiça (STJ):
Súmula 631
O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge
os efeitos secundários, penais ou extrapenais.
No acervo jurisprudencial do STJ, há diversos precedentes nesse sentido. Para
exemplificar:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 4. A teor da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a
extinção da punibilidade pelo indulto não afasta os efeitos da condenação, dentre eles a
reincidência, uma vez que só atinge a pretensão executória" (AgRg no HC 409.588/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 19.12.2017). [...] 9. Na hipótese,
destacada a multirreincidência do paciente (duas condenações anteriores distintas da
sopesada para elevar a pena-base), não se verifica manifesta ilegalidade na escolha da fração
de 1/5 pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 61, I, do Código Penal, a autorizar
excepcionalmente a intervenção desta Corte. 10. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg
no HC n° 865.341/SE. Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS. Quinta Turma. Julgamento:
26.2.2024. Publicação: 28.2.2024). (Grifo nosso.)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DELITO COMETIDO NO PERÍODO DEPURADOR DO
ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. [...] AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento
desta Corte no sentido de que "a extinção da punibilidade pelo indulto não afasta os efeitos
da condenação, dentre eles a reincidência, uma vez que só atinge a pretensão executória"
(AgRg no HC 409.588/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
19/12/2017). [...] 4. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no HC n° 614.267/PE.
Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS. Quinta Turma. Julgamento: 17.8.2021. Publicação:
23.8.2021). (Grifo nosso.)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ACESSO A DADOS CONTIDOS
NO CELULAR DOS RÉUS. ILICITUDE. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. [...]
9. Segundo o enunciado na Súmula n. 631 do STJ, in verbis: "O indulto extingue os efeitos
primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários,
penais ou extrapenais". Dessa forma, ainda que o agente haja sido beneficiado com a
concessão de indulto, tal benesse não atinge os efeitos secundários da condenação e, por
isso mesmo, não afasta a conclusão de que, ao tempo do crime, era reincidente. [...] 10.
Embargos de declaração rejeitados. [...]”. (STJ. ED no HC n° 492.052/SP. Relator: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Sexta Turma. Julgamento: 16.6.2020. Publicação: 26.6.2020).
(Grifo nosso.)
A jurisprudência do STJ irradia a lúcida compreensão da questão.
Didaticamente, diferencia os efeitos da extinção da punibilidade no âmbito da pretensão
punitiva e executória do Estado.
A pena acessória sob enfoque emana da incidência dos dispositivos legais
correspondentes (art. 102, c/c o art. 98, inciso IV, ambos do CPM), decorrentes do quantum
da pena imposta ao réu.
Nesse sentido, o STM consolida, dentre tantas outras, as seguintes decisões
sobre a exclusão das Forças Armadas:
7000025-61.2024.7.00.0000
40001363452 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. [...] MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL.
SIMULAÇÃO DE DOENÇA PSÍQUICA. AGIR FRAUDULENTO. OBTENÇÃO DE
VANTAGEM ECONÔMICA ILÍCITA. SILÊNCIO. ELEMENTO CARACTERIZADOR DA
FRAUDE. [...] CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. PENA ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. APELO DESPROVIDO. MAIORIA. [...] 2. Pratica a conduta de
estelionato o agente que ingressa com ação de reintegração ao Exército Brasileiro, perante a
Justiça Federal, quando já era Guarda Municipal, e age fraudulentamente ao simular doença
psiquiátrica incapacitante que resultou na sua reforma, obtendo para si vantagem econômica
ilícita em prejuízo da Administração Militar, que foi induzida em erro. [...] 5. Quando há
condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, deve ser aplicada ao
Acusado, automaticamente, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com base no
art. 102 do CPM. (...) Apelação conhecida e desprovida. Decisão por maioria.” (STM. AP nº
7000902-40.2020.7.00.0000.
Relator:
Ministro
LEONARDO
PUNTEL.
Julgamento:
23.09.2021. Publicação: 6.12.2021).
“EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DEFESAS. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. [...]
MÉRITO. [...] RECURSO ACUSATÓRIO. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 2. A exclusão das Forças Armadas perfaz
consequência legal da condenação de Praça à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois)
anos, podendo ser imposta de ofício pelo STM, independentemente de recurso ministerial.
Preliminar, suscitada pela Defesa, de não conhecimento do Recurso da Acusação rejeitada.
Decisão unânime. [...] 6. Recurso da Defesa não provido. Apelo ministerial provido. Decisões
unânimes.” (STM. AP nº 7000361-70.2021.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Julgamento: 5.10.2023. Publicação: 24.10.2023).
Pelo que se denota, a condição sine qua non para a exclusão da praça das Forças
Armadas é a condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, e não o
cumprimento efetivo da reprimenda, o qual, este sim e tão somente, o indulto pode afastar.
A título de afirmação da presente Decisão, examina-se outra situação hipotética,
a qual apenas difere pelo fato de a exclusão (automática) das Forças Armadas não ser
aplicada a um sargento.
Neste exemplo proposto, verifica-se que um coronel associou-se a civis para
cometer o crime de estelionato. Por consequência, esse oficial superior foi condenado a 3
(três) anos de reclusão. Imediatamente, a PGJM representou contra o oficial, o qual foi
julgado perante o STM, sendo considerado não justificado e, portanto, indigno para com o
Oficialato (perdeu posto e patente – morte ficta).
Após a publicação do Decreto Presidencial, o mencionado coronel é indultado.
Pergunta-se: os efeitos da condenação (penais e extrapenais - cíveis), transitada
em julgado durante a fase de conhecimento sem qualquer descumprimento dos prazos legais,
serão anulados? Ele retornará ao serviço ativo? A esposa deixará de receber a pensão?
Assim, não pairam dúvidas de que a aludida pena acessória deve ser aplicada
independentemente do cumprimento executório da reprimenda principal, pois perfaz legal
efeito secundário da condenação imposta.
Em outras palavras, o indulto natalino extingue a punibilidade da pretensão
executória, mantendo intacta a esfera punitiva do Estado.
7000025-61.2024.7.00.0000
40001363452 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse cenário, o indulto concede, ao beneficiário, o perdão do cumprimento
efetivo da pena e encerra o efeito executório da reprimenda, mas permanecem os demais
efeitos penais e extrapenais, inclusive os cíveis.
Portanto, o referido benefício não alcança a pena acessória.
Ante o exposto, voto no sentido de prover parcialmente o Recurso interposto
pelo Ministério Público Militar para, mantendo a concessão do indulto, restabelecer a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas - art. 102 do CPM - imposta ao sentenciado, 3°
Sgt Ex GABRIEL MELO.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363452v7 e do código CRC 03fb9ae4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 12/8/2024, às 17:17:6
7000025-61.2024.7.00.0000
40001363452 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000025-61.2024.7.00.0000/PA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GABRIEL MELO
ADVOGADO(A): LUCIVAN DIAS DA SILVA (OAB PA29956)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento presencial, ocorrida em 1º de julho de 2024, divergi
de meus eminentes Pares no tocante ao julgamento do presente feito, conforme os
fundamentos que ora apresento.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 5º DO
DECRETO Nº 11.302/2022
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, em suas razões recursais, arguiu a
inconstitucionalidade incidental do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. Seus
argumentos convergem com o entendimento deste magistrado, inclusive quanto aos
fundamentos constitucionais aplicáveis à espécie, os quais vêm sendo invocados nos julgados
já apreciados por esta Corte.
Deve-se frisar que o ato ora mencionado, por ir além de uma mera
regulamentação normativa e, assim, constituir verdadeira prerrogativa estatal para concessão
de clemência aos sentenciados a penas restritivas de liberdade, é passível tanto do controle
difuso quanto concentrado de constitucionalidade. Assim, a presente arguição encontra
amparo no art. 4º, inciso III, do Regimento deste Superior Tribunal Militar (RISTM) e no art.
97 da Constituição Federal.
O então Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, ao
estabelecer o alcance dos favorecidos pela indulgência, previu, no respectivo art. 5º, in
verbis:
Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será
considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a
cada infração penal.
A prerrogativa para concessão de indulto é exclusiva do Presidente da
República, no uso de sua discricionariedade, conforme dispõe o art. 84, inciso XII, da
Constituição Federal. Na esteira do entendimento dos Tribunais Pátrios, trata-se de ato
declaratório em que não se afere judicialmente o aspecto meritório da clemência do Estado.
Contudo, apesar dessa ampla discricionariedade, a atuação da autoridade máxima do País,
como nos demais atos normativos, esbarra na obrigatoriedade de observância da legalidade e
dos demais preceitos constitucionais instituídos. Nesse sentido, colaciono o Aresto, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INDULTO HUMANITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XLIII, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES.
7000025-61.2024.7.00.0000
40001363032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO DESPROVIDO. 1. O julgamento monocrático da causa, por óbvio, afasta a
possibilidade de sustentação oral no julgamento do writ e não representa ofensa ao princípio
da colegialidade, em virtude da possibilidade de interposição do agravo regimental, como na
espécie. 2. Trata-se, no caso, de condenação por crime hediondo - homicídio qualificado -, o
qual, por expressa vedação constitucional (art. 5.º, inciso XLIII, da Constituição Federal), não
pode ser objeto de indulto (até mesmo o humanitário). 3. É certo que a competência para
conceder indulto é privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII,
da Constituição da República. Contudo, esta elevada atribuição está submetida à
observância dos ditames legais e constitucionais, de forma que não pode o decreto
concessivo incidir sobre hipóteses vedadas pela Carta Magna. Precedentes desta Corte
Superior e do Supremo Tribunal Federal. 4. Cumpre anotar que, em razão da gravidade do
estado de saúde do Apenado, e tendo em vista a precariedade do sistema prisional, o Juízo das
Execuções deferiu a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica. 5. Agravo
desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 538858 PE 2019/0305134-9, Relatora: Ministra LAURITA
VAZ, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 02/06/2020). (Sem grifos no original).
Não se está discutindo a prerrogativa constitucional de o Presidente da
República conceder indulto ou graça, mas a necessidade de seus atos serem objeto de
controle judicial quando extrapolam os limites previstos na própria Constituição, como é o
caso do Decreto nº 11.302/2022.
Outro não é o entendimento do Procurador-Geral da República, na Petição
Inicial que deu origem à Ação Direta de Inconstitucionalidade, no dia 22 de maio de 2023,
autuada com a numeração ADI 7390, que imputa a violação não apenas dos dispositivos ora
apontados, mas de outros preceitos constitucionais. Cito:
“Esses limites expressos do ato de indulto, praticado pelo Presidente da República na
condição de chefe de Estado, não afastam a necessária sujeição da indulgência presidencial
ao sistema de freios e contrapesos e ao estado de direto e democrático, tampouco elidem a
necessária observância do Estado brasileiro aos compromissos assumidos na ordem
internacional.
Exorbita o próprio sistema de freios e contrapesos - que sustenta a possibilidade de
intervenção do Presidente da República na aplicação e no cumprimento de sanções penais
aplicadas pelo Judiciário - , conferir clemência estatal com base em cláusula que atenta
contra o próprio sistema de justiça e de proteção/reparação das vítimas, que alcança não um
determinado indivíduo ou um grupo específico de condenados, por razões políticas, ou,
mesmo, como forma de concretização de política criminal, mas todos os condenados por
crimes cuja pena em abstrato não supere cinco anos.
A norma objeto desta ação direta de inconstitucionalidade subverte a ordem constitucional,
com grave ofensa à separação de poderes e violação de limites constitucionais à válida
emanação da clemência soberana estatal, acarretando um descriterioso desencarceramento
em massa de condenados por um amplíssimo rol de tipos penais.
[...]”
(Petição Inicial AJCONST/PGR nº 478606/2023. Processo ADI 7390/ volume
1,
fl.
17.
Disponível
em:
https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/Cons
ultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=6648296). (Grifos no original).
7000025-61.2024.7.00.0000
40001363032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos termos da redação contida no dispositivo citado, é inegável que a atuação
do Presidente da República promoveu uma abolitio criminis em massa, de forma
desproporcional e desarrazoada, pois generalizou o alcance da indulgência a todos os
apenados cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse 5 (cinco) anos, sem estabelecer um
critério mínimo de seu cumprimento como tradicionalmente fizeram os decretos anteriores.
A redação do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 revela uma clara intenção
presidencial no desfazimento de parte significativa das decisões penais condenatórias e viola
expressamente o princípio da separação dos poderes, na medida em que torna sem efeito,
indiscriminadamente, a execução das penas privativas de liberdade, além de imiscuir na
atribuição legislativa para definir sobre a abolitio criminis. Não se admite que uma norma
penal, regularmente elaborada pelo Legislativo e levada a efeito pelo Poder Judiciário, não
seja observada em sua totalidade no âmbito do Poder Executivo e, assim, promova
inequívoca violação ao sistema de freios e contrapesos.
No âmbito desta Justiça Militar, o prejuízo é ainda maior, na medida em que se
promoverá um esvaziamento de quase totalidade de suas decisões judiciais, haja vista a maior
parte das penas restritivas de liberdade abstratamente previstas não ultrapassar 5 (cinco) anos.
Ressalta-se que o ato normativo afronta os princípios constitucionais da hierarquia e da
disciplina, nos quais se sustentam as Forças Armadas, sem contar as consequências
desastrosas que trariam para tropa em face da inevitável sensação de impunidade.
Ademais, é imperioso afirmar que o artigo 5º do Decreto 11.302/2022 contraria
o preceito contido no § 2º do art. 5º da Constituição Federal, na medida em que, a par da
inobservância dos preceitos citados, inviabiliza o cumprimento de tratados relacionados a
crimes que o Brasil se comprometeu a combater. A título de ilustração, cito o crime de
racismo, previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1998, inserido pela Lei nº
14.532, de 23 de janeiro de 2023, cuja pena máxima em abstrato é de 5 (cinco) anos, além de
tantos outros delitos que se inserem nesse contexto de que há um compromisso internacional
de repressão.
Nesse sentido, também comunga o Ministro desta Corte Almirante de Esquadra
LEONARDO PUNTEL, nos autos do RSE 7000134-12.2023.7.00.0000, de cujo laborioso
voto destaco:
“O dispositivo impugnado, embora inserido em instrumento normativo editado pelo
Presidente da República no uso da prerrogativa constitucional de conceder o perdão judicial,
ultrapassa os limites constitucionais do poder de clemência soberana do Estado e viola o
dever de observância aos tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil
é parte, o que nos compele a proceder ao controle de constitucionalidade incidental.
[...]
Embora se qualifique como ato normativo primário, já que possui generalidade, abstração e
impessoalidade, extraindo seu fundamento de validade da própria Constituição Federal (art.
84, caput, inciso XII, da Constituição), o dispositivo está sujeito ao controle judicial pelos
controles difuso e abstrato.
Nesse sentido, da leitura do artigo é possível verificar que ele viola os limites constitucionais
para a validade do indulto, mormente porque o perdão abrangeu inúmeros tipos penais, cujas
penas foram perdoadas em sua totalidade, sem que houvesse a exigência de cumprimento de
lapso qualquer de cumprimento da reprimenda, assemelhando-se à abolitio criminis.
7000025-61.2024.7.00.0000
40001363032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Com a concessão de indulto, nesses moldes, inúmeras normas penais militares deixam de ser
executadas após decisão judicial, não cumprindo mais a pena a sua função de validar a
norma penal incriminadora.
Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa falta de critérios
mínimos de concessão, o indulto exorbita do sistema de freios e contrapesos e equipara-se à
abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para um vasto conjunto de tipos penais, em
clara ofensa à separação de poderes.
Em que pese ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político conferido ao
Presidente da República, não se pode admitir que o poder para a concessão do indulto,
embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e livre do controle judicial.
Certamente esse não foi a mens legislatoris do Constituinte Originário.
[...]”
(Trecho do voto do Ministro-Relator lançado no RSE
7000134-
12.2023.7.00.0000).
Essas foram as razões pelas quais acolhi os argumentos constantes das razões
recursais, para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto
Presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, em face da manifesta violação ao art. 2º e
ao art. 5º, caput, inciso XLVI e seu § 2º, e o fiz na forma do art. 97, todos da Constituição
Federal, para afastar a aplicação ao presente caso e determinar a imediata instauração
processo de execução da sentença penal condenatória em relação a GABRIEL MELO.
VOTO DE MÉRITO
Quanto ao mérito, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR insurgiu-se contra a
Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que declarou a extinção
da punibilidade pelo indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, cujos efeitos
alcançaram, inclusive, a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do ar. 102
do CPM.
O art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece que “será
concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de
liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”
Verifica-se que o citado artigo somente estabelece como requisito o máximo da
pena em abstrato de 5 (cinco) anos para que a pessoa condenada tenha direito ao indulto
natalino. No presente caso, o Recorrente foi condenado nas sanções do art. 155 do CPM
(crime de incitamento), cuja pena máxima está dentro desse critério objetivo estabelecido no
Decreto.
Ainda no mesmo ato concessivo, o artigo 8º veda a aplicação do indulto
natalino às penas restritivas de direitos, às penas de multa e às pessoas beneficiadas pela
suspensão condicional do processo, sendo silente quanto à suspensão condicional da pena, o
que em nada implica na presente hipótese, tendo em vista o recorrido ter sido apenado a uma
pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
7000025-61.2024.7.00.0000
40001363032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante se tratar de ato discricionário do Presidente da República, a
concessão do indulto ao ora sentenciado é absolutamente inapropriada e fere de morte o
princípio da hierarquia e da disciplina, na medida em que se viu condenado pelo crime de
incitamento, conduta que obsta o regular funcionamento das instituições militares.
Nesse ponto, vale reiterar o argumento frisado no voto da preliminar, de que o
Decreto Presidencial nº 11.302/2022, especificamente na redação destinada ao art. 5º,
contraria os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, nos quais se sustentam as
Forças Armadas, ao menos nos processos julgados pela Justiça Militar Federal. A considerar a
literalidade do dispositivo, implicar-se-á o esvaziamento de quase totalidade das condenações
impostas por esse ramo especializado do Poder Judiciário, cujas penas máximas
abstratamente previstas, via de regra, não ultrapassam o limite de 5 (cinco) anos, sem contar
as consequências desastrosas que trariam para tropa em face da inevitável sensação de
impunidade.
Apesar da divergência ora indicada, acompanhei a maioria dos meus Pares, no
sentido de restabelecer a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art.
102 do CPM, por entender que essa reprimenda não pode ser alcançada pelo malsinado
decreto abolicionista, haja vista se tratar de pena acessória e não estar explicitamente prevista
nesse normativo presidencial.
Essas foram as razões pelas quais, no mérito, votei no sentido de conhecer e de
prover o recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, para, reformando a
Decisão que concedeu o benefício do indulto ao sentenciado GABRIEL MELO, nos autos
da Ação Penal Militar nº 7000178-24.2019.7.08.0008, determinar a imediata instauração do
respectivo processo de execução da Sentença condenatória, com a manutenção da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM.
Brasília, 1º de julho de 2024.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363032v3 e do código CRC f10a296a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 1/8/2024, às 11:10:48
7000025-61.2024.7.00.0000
40001363032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR